Tribunal: TJMT
Processo: 1014948-96.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014948-96.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO JOSE FERNANDES - CPF: 559.265.761-72 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1014948-96.2023.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
ALVARO JOSE FERNANDES

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO DO RECLAMANTE. AJUIZAMENTO DE VÁRIAS DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO CARACTERIZADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singu
lar
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
etc.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do art. 38 da Lei
no
9.099/1995.
Fundamento
e
decido
.
Cuida
-se de
demanda

na

qual
a parte
Autora

demanda

em
face da parte
Requerida

sustentando

a

inexistên
cia
de
relação

jurídica
e do
débito

inserido

em

cadastro
de
inadimplentes
.
Entretanto
,
em

consulta
à
plataforma

eletrônica
do PJE – 1o
grau
,
constata
-se que
além

deste

processo
, a parte
apelante

ajuizou
QUATRO
demandas
contra a
mesma
parte, com
os

mesmos

f
atos

debatidos

na

inicial
,
quais
sejam:
a
)1014948-96.2023.8.11.0015;
b)
1014950-66.2023.8.11.0015;
c)
1014953-21.2023.8.11.0015

e
d)
1014956-73.2023.8.11.0015.
Numa

leitura
superficial do
extrato
de
negativação

poderia
se
sustentar
que se
tratam
de
contra
tos

diversos
e, logo,
relações

jurídicas

distintas
, o que
motivaria
o
ajuizamento
de
diversas

demandas
.
Contudo
, se nota que
cada

título

indicado
no
extrato
de
negativação
é
composto
de um radical, 0000723061,
seguido
de
uma

sequência
de
ano
/
mês

a

indicar

a
fatura
de
referência

negativada
Tal
lógica
se
repete

ao

longo
de
todas
as
negativações

apontadas

motivo

pelo

qual

estamos

diante
de
verdadeiro

fracionamento
de
demandas
. O
fracionamento
,
como
a do
presente

caso
,
consiste

em

verdadeiro

abuso
no
direito
de

litigar

em

Juízo
o
qual

prejudica
a
celeridade
processual e
causando

danos
à
sociedade
que
paga

por

esses

processos
,
todos

beneficiados
pela
assistência

judiciária
ante
a
avalanche de
processos
. Na
hipótese
dos autos, a
promoção
de
ações

distintas
, para
o
bter
o
mesmo

resultado

estando

fundamentadas

na

mesma
causa de
pedir
visa
única
e
exclusivamente
o
enriquecimento

ilícito
da parte
demanda
. O
Poder

Judiciário

deve

coibir

condutas

temerárias
que
não

respeitam
a boa-
fé
processual
tão

preconizada

na

atual

co
dificação
processual,
insculpida
logo de
início
no
artigo
5o do CPC,
confira
: Art. 5o
Aquele
que de
qualquer
forma
participa
do
processo

deve

comportar
-se de
acordo
com a boa-
fé
. Na
situação

concreta
dos autos é
certo
que
bastaria
o
ajuizamento
de
uma

únic
a

demanda
para
satisfazer

seu

interesse
processual e
evitar

bis
in idem
,
bem

como

evitar
a
utilização
da
prerrogativa

ao

acesso
à
justiça
de forma
inadequada
,
cujo

interesse
,
na

hipótese
,
culmina

por

atravancar
a
máquina

judiciária
.
Importante

observar
que

não
se
está

impedindo
o
acesso
da
Justiça
, mas sim
buscando

zelar

pelos

critérios

norteadores
dos
Juizados

Especiais

insculpidos
no art. 2o da Lei
no
9.099/1995,
sobretudo
, no que
tange
à
celeridade
processual. Tal
preocupação
se
torna

relevante

em
tempos

onde
o
Poder

Judiciário

passa
a
ser

utilizado

não
para
distribuir

Justiça
, mas
como

meio
para
ataques
a
desafetos

ou
fins
espúrios
.
Não
se
olvidando
do
alarmante

aumento
de
demandas
com
petições

genéricas
e fortes
indícios
de
captação
irregular de
cliente
s

em

detrimento
das
previsões
do
Estatuto
da OAB.
Ademais
,
comete

ato

ilícito
o titular de um
direito
que,
ao

exercê
-lo,
excede

manifestamente

os

limites

impostos

pelo

seu

fim

econômico

ou
social, pela boa-
fé

ou

pelos

bons
costumes,
conforme

preconiza
o ar
t. 187 do
Código
Civil.
Sobre
o
tema

destaca
-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO A
RT. 187, DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA
. ARTIGO 80, III DO CPC. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.RECURSO PREJUDICADO. 1.
Em
se
tratando
de
hipótese

na

qual
o
demandante

pretende
,
por

meio
de
pro
moção
de
ações

distintas
,
obter
o
mesmo

resultado
(
declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando -se na

mesma
causa de
pedir
(
desconhecimento
da
origem
do
débito
),
incontroverso
que a
demanda

em

tela visa única e exclusivamente o enri quecimento

ilícito
da parte,
além
do
recebimento
de
honorários

sucumbenciais
. 2. “O
fracionamento
das
ações

como
a do
presente

caso
,
consiste

em
um
verdadeiro

abuso
do
direito
de
demandar
,
na

medida

em
que
o

autor

ajuizou

diversas

ações
contra a
mesma
part
e e
pedido
de
declaração
de
inexigibilidade
de
débito
,
configurando

conduta
processual
temerária
e
abusiva
, a
qual
o
Judiciário

não

pode

dar

guarida
.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de
Julgamento
: 24/03/2021, Terc
eira
Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 30/03/2021)” 3. “O
indeferimento
da exordial
pode
se
dar
a
qualquer
tempo,
não

somente
no
momento

inicial
de
propositura
da
demanda
.
Precedentes
” (STJ:
AgRg
no Ag 243.230;
AgRg

na
AR 1819). 4. No
caso
dos
autos a
litigância
de
má-fé

tenho
que é
evidente
a
sua

existência
,
pois
a
conduta
da
apelante
se
amolda

ao

previsto
no art. 80, III do CPC (“
usar
do
processo
para
conseguir

objetivo

ilegal
),
eis
que
apresenta

demandas

repetitivas
para com
isso

auferir
o
e
nriquecimento

ilícito
da parte e
recebimento
de
honorários

sucumbenciais
,
além
de
abarrotar
o
Poder

Judiciário
com
repetidas
e
inúmeras

ações

idênticas

prejudicando
a
celeridade
processual e
causando

danos
à
sociedade
que
paga

por

esses

processos
,
todos

be
neficiados
pela
assistência

judiciária
. [...] (TJMT, N.U 1011376-06.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
30/05/2023,
Publicado
no DJE 01/06/2023 -
grifo

nosso
) AP
ELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS - AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE
. - O
ajuizamento
de
pluralidades
de
ações

constitui

utilização

predatória
do
processo
,
prejudic
ando
a
celeridade
processual e
causando

prejuízos
a
sociedade
. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro
Aleixo
, Data de
Julgamento
: 12/02/2020, Data de
Publicação
: 13/02/2020 -
grifo

nosso
) AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS.
Benefício
da
j
ustiça

gratuita

concedido
a
Apelante
.
Indícios
de
advocacia

predatória
e de
prática
de
ato

ilícito

na

captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações

idênticas
.
Irregularidade

na

representação
processual
constatada
.
Processo

extinto
,
sem

exam
e
de
mérito
, com
fundamento
no art. 485,
inc.
IV, do NCPC
.
Expedição
de
ofícios
à OAB,
ao

Ministério

Público
e
ao
NUPOMEDE.
Determinação

mantida
.
Condenação
do
advogado

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
multa

por

litigância
de
má-fé
.
Ausência
de
previs
ão
legal.
Afastamento
.
Sentença

reformada

apenas

neste

ponto
.
Recurso

parcialmente

provido
. (TJSP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de
Melo
, Data de
Julgamento
: 24/11/2020, 12a
Câmara
de
Direito

Privado
, Data de

Publicação
: 24/11/2020 -
grifo

nosso
). Como
visto
, a
conduta
da parte
Autora

em

intencionalmente
e
sem

necessidade

fracionar

sua

demanda
com o
fito
de
maximizar

eventuais

condenações
e
distribuir
de forma
parceladas
as
demandas

constitui

ato
que se
amolda

ao
art. 80,
inciso
III, do CPC.
Diante
do
exposto
,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
,
nos

termos
do art. 330, III e art. 485, I,
todos
do CPC.
CANCELO

a

audiência
de
conciliação

designada

nos
autos.
Concomitantemente
,
por

litigar
de
má-fé
CONDENO a parte
reclama
nte

ao

pagamento
de
multa
no
montante
de 7% do valor
corrigido
da causa,
bem

como

ao

pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.
Sem

condenação

em

honorários

advocatícios

por

ausência
de
litígio
. OFICIE-SE à OAB
encaminhando

cópia
integral de
todos

os
aut
os
acima

indicados
para que
adote
as
providências
que
entender
de
direito

quanto
à
conduta
do
patrono
da parte
Autora

como

possíveis

incursões

nos

arts
. 34,
inciso
IV da Lei
no
8.906/1994 e art. 80,
inciso
III, do
Código
de
Processo
Civil. OFICIE-SE
ao
NUM
OPEDE
encaminhando
-se
cópia
integral dos autos
acima

indicados para ciência e providências que entender de direito
.
Interposto

Recurso

Inominado
,
intime
-
sea
parte
recorrida
para
suas

contrarrazões

em
10
dias
,
após
,
conclusos
para o
exigido

juízo
de
admiss
ibilidade

recursal
.
Preclusas
as
vias

recursais
, nada
sendo

requerido

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se. P. I. C. O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo

Senhor

Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de
Sinop
/MT,
na
forma do art. 40 da Lei no 9.099/95 e do art. 8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
no 270/2007. Thiago Silva Mendes Juiz
Leigo

SENTENÇA

Vistos
etc. Uma
vez
que
o

projeto
de
sentença

sub
oculis
,
em
face da causa entr
e
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a) no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece

a

aprov
ação

deste
Juiz
togado
.
Isto

posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como
parte
integrante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
n.o
9.099/1995 e art. 8.o, caput e
parágrafo

único
,
da Lei
Complementar

estadual

n.o
270/2007.
Sinop
/MT, (data
registrada
no
sistema
).
João

Manoel
Pereira Guerra Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela parte
reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes
questões
: a)
os

processos

citados
não
se
comunicam
,
tendo

em
vista que
os

débitos

são

diferentes
; b) a
sentença

aparenta

ter a finalidade de obstruir o acesso à justiça
; c) a
reclamada

não
se
manifestou

nos
autos
acerca
de
prevenção

ou

conexão;
d)
não

ocorreu

má-fé

ao

interpor
as
ações
para
melhor

atender
o
interesse
do
reclamante
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e: a)
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
; b)
afastar a condenação por

má-fé
;
c)

declara
r

impedido
o
magistrado
a qu
o
por

entender

tendencioso
e
imparcial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Abuso
do
direito
de
ação
.
Há

abuso
do
direito
de
ação
,
quando
o
direito
de
ter

o
litígio

apreciado

pelo

J
udiciário
é
exercido
com
excesso

aos

limites

impostos

pelo

seu

fim

econômico

ou
social, pela boa-
fé

ou

pelos

bons
costumes.
Caracteriza-se o abuso quando, como no caso concreto,
a parte fraciona sua pretensão e ajuíza diversas ações, entre as mesmas partes,com o claro objetivo de conseguir um valor indeni
zatório mais elevado, em descompasso com os princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais (Lei no 9.099/95, art. 2o), justificando o indeferimento da inicial.
(TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCAL
VES, Data de
Julgamento
: 24/03/2021, Terceira
Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 30/03/2021 e N.U 1013453-85.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
08
/08/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023).
Quanto à alegação de que se trata aqui de débitos distintos, o
juízo singular bem elucidou a questão, consoante se infere do seguinte trecho da sentença recorrida: “
Numa leitura superficial do extrato de negativação poderia se sustentar que se
tratam
de contratos diversos e, logo, relações jurídicas distintas, o que motivaria o ajuizamento de diversas demandas. Contudo, se nota que cada título indicado no extrato de negativação é composto de um radical, 0000723061, seguido de uma sequência de ano/mês a indicar a fatura de referência negativada
.
Tal lógica se repete ao longo de todas as negativações apontadas motivo pelo qual estamos diante de verdadeiro fracionamento de demandas. O fracionamento, como a do presente caso, consiste em verdadeiro abuso no direito de litigar em Juízo o qual prejudica a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária ante a avalanche de processos. Na hipótese dos autos, a promoção de ações distintas, para obter o mesmo resultado estando fundamentadas na mesma causa de pedir visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte demanda”.

Portanto
,
andou

bem
o
juízo

a quo

ao

reconhecer o abuso de direito e indeferir a inicial
,
extinguindo
o
processo
,
sem

resolução
de
mérito
.

5.
Litigância de má-fé.
Fracionamento de demandas.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática do
losa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A

conduta
da parte
reclamante

em

fracionar

sua

demanda
,
de forma dolosa,

com o
intuito
de
maximizar

eventuais

condenações,

caracteriza

litigância
de
má-fé
, nos termos do artigo 80, III, do CPC,

e a
condenação

deve

se
r

mantida
(
(N.U 1023049-32.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 11/12/2023; N.U 1014654-44.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)
.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para10%
sobre
o valor da causa, pela parte
recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024